Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão, pois a incompetência foi afastada em razão de previsão legal expressa sobre a possibilidade de ajuizamento do feito no local de sede da pessoa jurídica e diante da não submissão à regra de competência quando se tratar de Ação de Exibição de Documento para futura liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.